Tribunal: TJES
Processo: 0001991-04.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001991-04.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FIOROTTI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001991-04.2022.8.08.0014

APELANTE: ANDERSON FIOROTTI DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A, ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - ES15600-A, DANY DENISON DE OLIVEIRA - ES25806

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVAS.
ANIMUS LEADENDI
.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2.
“
A
própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na
indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente.
Ou seja,
a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade
, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos”
(Precedentes do STJ e do STF). (AgRg no AREsp 1439546/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 05/08/2019).

3.
Recurso
a que
se
nega
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001991-04.2022.8.08.0014

APELANTE: ANDERSON FIOROTTI DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A, ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - ES15600-A, DANY DENISON DE OLIVEIRA - ES25806

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON FIOROTTI DOS SANTOS

em face da r. Sentença inserta no ID 8535738, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 9029372), o apelante requer a absolvição, alegando ausência de dolo.

Contrarrazões (ID 9342289), pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9456932).

Extrai-se da Denúncia que:

“Em 18 de junho de 2022, por volta das 03h, na residência localizada na Rua Cumbica, 26 – Santos Dumont, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado ANDERSON FIOROTTI DOS SANTOS ofendeu a integridade corporal da vítima.

Consta nos autos que os envolvidos foram casados por cerca de 20 anos, mas o relacionamento findou-se. Decorrido aproximadamente um ano, o casal tentou uma reaproximação, retomando a convivência no mesmo imóvel. Passados três meses da reconciliação, o denunciado chegou em casa e passou a questionar a ex-esposa onde ela estava e com quem estava. Em seguida, passou a quebrar objetos da residência.

A vítima assistia a cena com o celular nas mãos, e o denunciado, querendo ver o que ela fazia no telefone, tentou pegar o aparelho, mas a ofendida resistiu. O acusado insistiu em investir contra a ex-esposa, tentando pegar o telefone da vítima, apertando, com força, o pulso da ofendida. Em decorrência das agressões, a vítima ficou lesionada num dos dedos, conforme foto de fl. 50.

Devido ao ocorrido, a vítima acionou a Polícia Militar, que prendeu o acusado em flagrante delito.

O conteúdo dos autos evidencia que o crime foi cometido de forma a atrair a incidência da Lei Maria da Penha.”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §3º, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade do delito, através do Boletim Unificado, do depoimento da vítima, bem como da foto anexada em Inquérito Policial comprovando as lesões no dedo da vítima.

O apelante alega ausência de dolo, uma vez que não teve a intenção de lesionar, mas apenas e pegar o aparelho de telefone celular, que estava na mão da vítima.

Contudo, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa) a vítima relata que, inicialmente, as partes discutiram ao telefone, tendo o recorrente ameaçado-a. Logo, quando o apelante chegou em casa, a discussão inciou-se novamente e o recorrente começou a quebrar objetos. Conta que o apelante partiu para cima dela, tentando tomar o seu aparelho de celular, apertando seu pulso com força, culminando com um corte em seu dedo.

Observa-se que o depoimento da vítima vai ao encontro das lesões aparentes nas fotografias juntadas no Inquérito Policial.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Prosseguindo, o polícial militar, Emerson Gomes Balbio, afirmou em juízo (mídia anexa) que ao atender a vítima e sua filha, elas estavam muito nervosas e abaladas, afirmando que o apelante tinha agredido e ameaçado a ofendida.

Deste modo, entendo que a narrativa da vítima em juízo está em consonância com as lesões, bem como com o depoimento do policial militar, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

A defesa alega que o apelante não tinha
animus
de lesionar a vítima, mas que estaria apenas tentando pegar o celular da mão de sua esposa.

Registro que, em juízo, o recorrente afirma que havia ingerido bebida alcoólica e “
perdido um pouco o controle
”. Relata que apenas teria tentado pegar o telefone celular da mão da vítima, uma vez que suspeitava de possível traição e, neste ato, acabou lesionando a vítima.

Ora, relembro que “a própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na
indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente.
Ou seja,
a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade
, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos” (Precedentes do STJ e do STF). (AgRg no AREsp 1439546/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 05/08/2019).

Assim, especificamente quanto ao dolo de lesionar, esclareço que as circunstâncias, a narrativa da vítima, do apelante e as fotografias anexadas ao Inquérito Policial evidenciam lesões comuns nos delitos de violência doméstica, o que denota o
animus leadendi
, ainda que de forma eventual.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)